Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-02.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003369-02.2019.8.11.0013

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Erro Médico, Erro Médico, Efeitos]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.716.251-79 (APELANTE), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), R. DE ANDRADE KELM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.064.818/0001-29 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), CRM (APELADO), CESAR AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 619.488.882-20 (APELADO), EDIMILSON FERREIRA - CPF: 880.342.831-34 (ASSISTENTE), ANTONIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 672.450.722-72 (ASSISTENTE), PAULA KESIA SILVA IAGUELA - CPF: 960.986.602-63 (ASSISTENTE), ELESSANDRA S. DOS SANTOS (ASSISTENTE), FLAVIA CRISTINA DAMASCENO (ASSISTENTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4o – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE DENOTEM NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC.

2 “A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital” (REsp 1707817/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 07/12/2017).)

3. Não restando demonstrado a existência de erro ou culpa do médico, não há falar em caracterização dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIEGO PEREIRA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais por Erro Médico
” (Proc. no 1003369-02.2019.8.11.0013) , ajuizada pela apelante contra R. DE ANDRADE KELM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI – ME e CÉSAR AUGUSTO RODRIGUES, julgou o pedido improcedente por entender que, não houve
“a comprovação da falha no atendimento médico prestado pelos réus, a responsabilidade civil em face destes não deve ser reconhecida, diante dos regulares procedimentos adotados e necessários à recuperação de saúde do autor.”.
(Cf. Id. no 133759758).

O apelante insiste na tese do cometimento de erro pelo médico/apelado César Augusto Rodrigues, pois
“há nos autos, além de depoimentos pessoais de testemunhas as quais não são médicas e tão pouco tem conhecimentos necessários para dirimir sobre o assunto, deixando de basear-se em provas técnicas, emanadas por médicos e profissionais de saúde do Hospital Regional de Cáceres, Outro fato enfrentado e não dado a melhor solução é o de que há sim a obrigação de o médico fazer de tudo pelo seu paciente, do contrário a isso, voltaríamos a procurar curandeiros e não profissionais de saúde, com especializações.”
(Cf. Id. no 133759760)

Afirma que
“por mais que seja o juiz o destinatário das provas e dentre elas escolher a melhor para solucionar o caso, este não pode se pautar em testemunhos e esquecer documentos e relatórios médicos que dizem e mostrem o contrário do que alega testemunhas. ”

Reafirma que é cabível a indenização por danos morais e matérias, visto que
“houve sim dano, pela falta de profissionalismo do médico, ou a bolsa de colostomia fixada na barriga do apelante era um adorno de beleza? Esta sim, é o reflexo da falta de capacidade técnica do profissional, que fez a incisão cirurgia abrindo o abdômen do paciente, perfurando seu intestino, e fechando seu abdômen sem os procedimentos necessários à sua melhora”
(ID. 133759760 – Pág. 16)

Requer, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhida a pretensão inicial e condenados ambos os réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais nos termos da inicial (cf. Id. no 133759760 – Pág. 18).

Os apelados ofertaram as contrarrazões vinculada ao Id. no 133759766, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais fundada na imputação de cometimento de “erro médico”, proposta pelo apelante Diego Pereira da Silva contra os apelados R. de Andrade Kelm Serviços Médicos Eirelli – Me e César Augusto Rodrigues; o autor/apelante alega que o médico mesmo sabendo da sua falta de habilidade e a falta de estrutura do Hospital das Clinicas de Comodoro, se prontificou em fazer a cirurgia para retirada do seu apêndice, no dia 24 de janeiro, tendo este ficado no hospital até o dia 27 de janeiro, tendo sido transferido para o Hospital de Cáceres, para que fosse corrigida a cirurgia malfadada.

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide nas palavras do preciso relatório constante da sentença apelada:

“O autor alega que, no dia 23 de janeiro de 2018, começou a sentir fortes dores em seu abdômen, sendo encaminhado para o hospital, ora réu.

Após realizar exames, o autor foi informado de que deveria aguardar a realização de cirurgia, cujo valor, segundo o médico corréu, seria de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Após realizar exames, tomografia computadorizada, submeteu-se o autor, no dia 24 de janeiro, a novo procedimento cirúrgico para retirada do apêndice, no entanto, devido à ausência de melhoria, foi encaminhado para o Hospital Regional de Cáceres, sendo descoberto um erro médico, ou seja, a perfuração em seu intestino, ocasionando uma infecção.

Por consequência da cirurgia realizada de forma incorreta, afirma o autor ter sofrido danos materiais, a título de lucros cessantes, por conta de não ter obtido rendimentos que auferia na época dos fatos, no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Em arremate, requereu a condenação dos réus ao pagamento do valor supracitado, bem como ao pagamento de danos morais, invertendo-se o ônus da prova, sem prejuízo da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Juntou documentos no id. 25008085.

Designada sessão de mediação e conciliação, o ato restou infrutífero (id. 30348709).

Os réus apresentaram contestações no id. 32183478, e, preliminarmente, alegaram incompetência territorial, uma vez que entendem se tratar a presente ação de competência do juízo da sede do domicílio do autor à época dos fatos, ou seja, a Comarca de Comodoro/MT. Assim, requereram o declínio da competência.

No mérito, alegaram que o autor procurou o hospital quando estava com infecção generalizada e prestes a estar com suas vísceras intestinas em putrefação, devido ao acúmulo de pus, sendo submetido a procedimento cirúrgico e, após, transferido para o Hospital Regional de Cáceres onde há UTI, necessário para se recuperar e dar suporte às funções vitais do paciente.

Com base nisso, entendem que adotaram condutas regulares e corretas, não acarretando danos ao autor.

Em ato contínuo, alegaram que o autor se encontra apto para o trabalho, não havendo o que se falar em lucros cessantes, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

Juntaram documentos nos id’s. 32183490 a 184122.

A réplica foi juntada no id. 32932962.

As preliminares foram rejeitadas, sendo invertido o ônus da prova e ordenada a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir (id. 34338160).

Após a interposição de embargos de declaração (id. 37770172), as contrarrazões foram apresentadas (id. 38476663), sobrevindo decisão rejeitando o recurso (id. 42962699).

Especificadas as provas (id. 44896759), a decisão interlocutória declarou saneado o feito, fixando-se os pontos controvertidos, bem como deferindo a produção de prova documental e oral, sendo designada audiência de instrução e julgamento (id. 50951311).

A audiência instrutória foi realizada no id. 66128843, ouvindo-se as testemunhas arroladas e, por fim, foi declarado o encerramento da instrução processual.

Franqueada às partes a apresentação de memorias finais escritos, estas foram juntadas no id. 67511829 e 69704663.

E os autos vieram conclusos para sentença. ”. (Id. n. 133759758).

Sobreveio, então, a r. sentença de improcedência do pedido, cuja conclusão de que não restou configurada a responsabilidade civil dos réus pelo lamentável episódio daninho discutido nos autos –, apoiou-se, principalmente, no tópico da oitiva de testemunhas, consta da fundamentação r. sentença o seguinte:

“Nesta toada, foram produzidas provas documentais, além do depoimento pessoal do autor e a oitiva de testemunhas arroladas pelas partes.

Em audiência de instrução e julgamento, o médico, corréu, por meio de seu depoimento pessoal, afirmou que:

“(...). Realmente foi uma cirurgia para retirada de apêndice? Sim, foi uma cirurgia para retirada de apendicite supurada. Tá, foi realizada pelo SUS ou foi realizada pela contratação particular do serviço? Pelo SUS. Foi mencionado pelo autor que o senhor havia feito uma proposta de R$ 2.500,00 para realização de cirurgia e, na sequência, quando ele foi transferido para Cáceres, o senhor falou que não precisava pagar nada, isso aconteceu ou não aconteceu? Não, não é verdade. Pede recibo para ele, se ele pagou. Não, tudo bem, isso a gente, pode deixar que será analisado em momento oportuno, só perguntei se é verdade ou não é verdade, o senhor negou né? Sim. (1min36 seg a 2min18seg)”.

“(...) o senhor menciona que o agravamento da situação da saúde do senhor Diego foi resultante do quadro clínico que ele apresentava quando deu entrada no hospital em Comodoro, e não por imperícia na realização da cirurgia? Exatamente. Só também recapitulando a resposta do senhor, ao ser perguntado sobre a perfuração do intestino, o senhor negou, disse que não houve a perfuração? Não senhor (6min05seg a 6min32seg)”.

Por sua vez, reproduzo a inquirição e resposta da testemunha Elessandra Saucedo dos Santos, vejamos:

“(...), a senhora soube de algum problema na cirurgia, alguma falha cometida pelo médico que tenha ocasionado esse agravamento? Não. (5min00seg a 5min06seg)”.

“(...) o procedimento adotado pelo hospital e pelo médico atendeu os protocolos médicos com a remoção do Diego para Cáceres? Todos, errado seria se o doutor permanecesse com ele lá né, sendo que depois o critério de avaliação, ele viu a necessidade de transferência do mesmo. Quantos anos você trabalhou em Comodoro? Ah, se eu não me engano, 7 (sete). No hospital? No hospital. Esse procedimento que o Dr. César adotou era um procedimento rotineiro quando complicava cirurgias ou foi alguma coisa que o Dr. César trouxe de novo do hospital? Não entendi. Se todos os médicos que trabalham no hospital, quando complicam uma cirurgia, eles adotam encaminhar para o centro médico de referência ou só o Dr. César que encaminhou isso? Porque você, no seu depoimento, falou que Comodoro é um hospital de pequeno porte. Não, não, isso é rotina, qualquer cirurgia que for realizada ou qualquer paciente que foi avaliado e o hospital não consiga dar o suporte pra ele, ele é regulado, no caso desse paciente não foi uma situação ocasionada pelo procedimento que o Dr. César realizou, foi uma necessidade que ele viu após a avaliação do paciente (5min32seg a 7min07seg)”.

Por sua vez, a testemunha, Flávia Cristina Damasceno, também inquirida, respondeu nos seguintes termos:

“(...) a senhora tem conhecimento dos fatos que são alegados aqui? da cirurgia, o problema que ele teve e eventuais problemas? É, na verdade, ele iniciou o trabalho lá comigo, eu fiz a contratação, e acredito que no dia 26 de janeiro por aí ele me trouxe um atestado até o departamento pessoal para entrar com um requerimento do INSS, pedindo auxílio doença, por motivo de uma cirurgia. Tá, mas complicações da cirurgia a senhora ficou sabendo, porque que aconteceu, porque que não aconteceu? Não senhor (3min25seg a 4min05seg)”.

“(...) Flávia, o Diego, na ação que o Meritíssimo juiz falou, ele falou que não conseguiu laborar após a cirurgia, ele não laborou mais, ele voltou a trabalhar no grupo Sebben, mas até no depoimento dele e pelas declarações dele que ele prestou perante o Meritíssimo juiz, este juízo, ele falou que ficou numa função diferenciada, a senhora confirma isso? Não, ele ficou 3 meses em auxilio no INSS, retornou e trabalhou na atividade dele, por ele era operador de máquinas, então ele era motorista, um serviço leve vamos assim dizer. Mas então ele após sair do auxílio doença ele retornou para fazer suas atividades correto? Voltou as atividades em 01/07/2018. É, após ele retornar, a senhora lembra ou tem conhecimento quantos meses ele ficou prestando serviços ao grupo Sebben? Olha, ele foi desligado somente em abril de 2019, então ficou bastante tempo. Aproximadamente 8 meses? Aham. É, ele recebeu, a senhora falou no início do depoimento, que foi solicitado ao departamento da senhora, ao RH, a concessão do auxílio doença, foi concedido auxílio doença a ele? Foi concedido, aham, eu mesma fiz o requerimento de encaminhamento para o INSS e ele foi feito, foi deferido 3 meses durante esse período que ele ficou no INSS, ele recebeu durante 3 meses. É, dona Flávia, nesses 8 meses, do dia 01 de 07 de 2018 até o mês 4, até 8 de 2019, o Diego ficou afastado algum dia por problema de saúde médico? Não senhor. É, a senhora lembra ou a senhora tem conhecimento, se ele foi recontratado em setembro, em novembro de 2019, pelo grupo Sebben novamente? Isso, ele foi contratado no final do ano, que a gente chama contrato safra até março do ano seguinte, no caso 2020. E durante esse contrato que ele prestou serviços de novembro de 2019 até março de 2020 ele ficou afastado por algum problema de saúde ou algum problema na cirurgia? Não senhor. E nesse último contrato, ele foi contratado na mesma função que ele fazia? Operador de máquinas. (4min18seg a 7min14seg)”

Extrai-se dos trechos supratranscritos que não há indícios de culpa na conduta adotada pelos réus, os quais observaram os rigorosos procedimentos e protocolos médicos, encaminhando o paciente, ora autor, no dia 27 de janeiro de 2018, para o Hospital Regional de Cáceres.

Por outro lado, com igual relevo, cito a inquirição e resposta da testemunha do autor, Antonio Dias dos Santos, “in verbis”:

“(...), então o senhor ficou sabendo da gravidade do estado de saúde, mas não sabia por que, se era um agravamento que poderia acontecer em uma cirurgia de apendicite ou se foi por conta de uma má, um mal procedimento adotado na primeira cirurgia, o senhor ficou sabendo disso ou não? Não. (6min30seg a 6min45seg)”.

Extrai-se da narrativa da testemunha arrolada pelo autor, que ela não soube informar, com precisão e riqueza de detalhes, os procedimentos médicos realizados e pelos quais o autor foi submetido, nem mesmo acerca dos fatos que, supostamente, ensejaram os danos alegados na peça de ingresso.

De outro vértice, após a análise minuciosa das provas documentais existentes nos autos, não se verifica a existência de qualquer prova, ainda que indiciária, de eventual erro protagonizado pelo médico corréu, o qual promoveu a realização da cirurgia de emergência para retirada do apêndice do autor e, após, encaminhou-o para o Hospital Regional de Cáceres para nova intervenção cirúrgica, local que possui Unidade de Tratamento Intensivo - UTI.
(Cf. id. no 133759758).

É certo, e não há dissenso significativo nos autos sobre a questão de que, sob prisma estritamente jurídico, a relação que se estabelece entre médico e paciente caracteriza-se como relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
), mas que também excepciona essa regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de
culpa
(art. 14, §4o), e que, no que toca à entidade hospitalar, exige-se que o dano advenha de sua estrutura material defeituosa, insuficiente etc, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, ou seja, o Hospital responde quando o dano está ligado por nexo causal a conduta humana de agente de sua estrutura, mas, convém frisar bem, desde que haja prova da culpa do aludido agente (médico, enfermeiro etc -
e.g.
STJ, REsp no 1579954/MG).

Assim, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só da conduta lesiva, e do nexo causal entre esta e o dano, mas também a demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

No caso, não houve a solicitação de nenhuma das partes para que fosse realizada a perícia medica, por outro lado, ambos os litigantes pleitearam para que fosse realizada a oitiva de testemunhas, onde além de 3 (três) testemunhas, o autor e o Médico ora apelado, também foram ouvidos, não deixando margem à dúvida quanto à inexistência de
erro médico;
os depoimentos descartam o cometimento de negligência, imperícia ou imprudência na atuação do médico/réu/César tanto no diagnóstico do problema de saúde do autor, quanto na condução da primeira cirurgia a que o paciente Diego foi submetido, e, ainda, no tocante ao observar a complexidade do caso, regulando o paciente para um centro de referência, onde teria a possibilidade de ser melhor atendido.

Com efeito, pois, especificamente em relação à atuação do médico cirurgião/requerido/apelado, conforme se vê pelos documentos e pela oitiva de testemunhas, a cirurgia do autor era a medida necessária e indicada para o correto tratamento de sua enfermidade, porém no momento em que o profissional constatou que o problema era maior do que o esperado, não pensou duas vezes, em solicitar junto ao SUS a regulação do Autor/apelante para um hospital de referência, com recursos de aptidão suficiente para que fosse realizado o procedimento necessário a plena reabilitação do enfermo, não restando demonstrada, portanto, a alegada falha profissional na atuação do médico, de modo que, imputar ao Profissional/apelado a responsabilidade pela ocorrência do infortúnio, especialmente quando o resultado indesejado está previsto na literatura médica como evento de ocorrência possível independentemente de todas as cautelas adotadas, não configura julgamento justo e jurídico, porquanto, se feito, restará divorciado da prova dos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça ao autor/apelante (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo apelante, com idêntica ressalva relativa ao §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 18/10/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022